Tribunal: TJBA
Processo: 0545889-09.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0545889-09.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAROLINA MARTINEZ BARREIRO MELO Advogado(s): APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA Advogado(s):CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 240, § 1º, DO CPC. REVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, retroage à data da propositura da ação, desde que o autor adote as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo legal. A alegação de cláusulas abusivas em contrato deve ser específica, não podendo o julgador conhecer de ofício a abusividade de cláusulas não indicadas expressamente pela parte. A apelante é beneficiária da justiça gratuita, o que impede a cobrança de honorários advocatícios no curso do processo, salvo modificação de sua condição financeira, cabendo tal discussão em sede de cumprimento de sentença ou execução. Apelação desprovida. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0545889-09.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante CAROLINA MARTINEZ BARREIRO MELO e como apelada FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .